Tribunal: TJES
Processo: 5041312-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041312-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESCLE CARVALHO LIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5041312-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE: WESCLE CARVALHO LIRO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLAVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU DA PENALIDADE ENVIADA DE FORMA IRREGULAR. ENDEREÇO DO INFRATOR ATUALIZADO NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM O ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE

TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
WESCLE CARVALHO LIRO
em face do
DETRAN/ES
e
DER-ES
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpresado com a informação de que foi punido por dois autos de infração no período em que permissionário, o que culminou com o cancelamento da sua CNH. Diz jamais ter recebido a notificação das autuações e das penalidades, pelo que há nulidade absoluta tanto dos autos de infração quanto do processo administrativo que cancelou sua CNH. Requer, liminarmente, a suspensão do processo administrativo de cancelamento do direito de dirigir. E, no mérito,
“(...) seja julgado procedente o pedido inicial do Requerente, para i) decretar da nulidade dos Autos de Infração DER-ES108200-CZ00075427-5185/01 e DER-ES-108200- RV01897294-7455/00 ii) consequentemente, a nulidade do processo administrativo de cancelamento da permissão e iii) seja determinado ao DETRAN-ES a emissão da CNH definitiva do Requerente (...)”
.

Em contestação conjunta (ID 9924263), os requeridos argumentam que houve o regular envio das notificações para o endereço cadastrado pelo condutor e que com a devolução houve a publicação de editais. Também sustenta ser legítimo o cancelamento da permissão em razão do disposto na legislação de trânsito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9924279):

Diante do exposto, REJEITO as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Revogo a tutela de urgência outrora deferida no id Num. 36236008.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9924281), reiterando a ausência de notificação válida acerca da penalidade. Aduziu que a simples publicação em edital não atende aos requisitos legais e não garante que o recorrente tenha tido conhecimento das infrações para exercer seu direito de defesa. A devolução da correspondência pelos motivos de "NÃO PROCURADO" ou "NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO", indica que houve falha na tentativa de notificação e que o recorrente não teve ciência das autuações, o que caracteriza evidente prejuízo ao seu direito de defesa. Alegou que seu endereço está atualizado no RENACH. Pugnou, ao final, reforma da sentença para declarar a nulidade dos autos de infração e do processo administrativo, com a consequente devolução da CNH.

Os requeridos/recorridos apresentaram contrarrazões ao ID 9924386, ocasião em que pugnaram pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

Com efeito, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar se foram respeitados todos os procedimentos exigidos no processo administrativo relativo às penalidades decorrentes das infrações de trânsito registradas em veículo de propriedade da parte autora ora recorrente e que deram ensejo a instauração de processo administrativo de cancelamento da permissão da CNH.

No caso, conforme anotado pelo sentenciante, o processo administrativo objeto de impugnação, foi instaurado em razão da infração “CZ00075427”
,
cuja ciência do autor/recorrente seguiu a cronologia apontada na sentença:

(...) o documento de id Num. 38851306 indica que o processo 2023-V94GC foi instaurado em 30.08.2023 exclusivamente em razão da infração CZ00075427, não havendo nenhuma menção ao AIT RV01897294.

Nada obstante, em relação ao AIT RV01897294, o documento de id Num. 38851308 demonstra que o condutor não foi abordado no dia 09.03.2023, tendo sido expedida a notificação de autuação em 23.03.2023, que retornou pelo motivo “NÃO PROCURADO”. Sobreveio a publicação em edital no diário oficial de 27.04.2023 e o envio da notificação de penalidade em 06.07.2023, devolvida pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” e também publicada no diário oficial de 19.07.2023.

Já o
AIT CZ00075427, lavrado em 19.01.2023, segundo o id Num. 38851310 foi encaminhado pelo correio no dia 08.02.2023 e devolvido sob o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO”. Publicado em edital no dia 14.02.2023, com data limite de defesa em 16.03.2023. A Notificação de Penalidade foi encaminhada em 20.04.2023 e devolvida pelo motivo “NÃO PROCURADO”
, sobrevindo a publicação no diário oficial de 15.06.2023.

Pois bem.

Segundo a dicção do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Lado outro, o art. 10, da Resolução n. 182/2005, do CONTRAN, que vigorava à época da instauração dos procedimentos administrativos, estabelecia que:

Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

§ 1º. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2º. Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;

Na hipótese, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, é notória a precocidade da notificação por edital do autor levada à efeito pelo DETRAN-ES e, por conseguinte, o evidente desrespeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto não esgotados todos os meios à disposição do órgão executivo de trânsito para notificar o infrator.

Sem embargo, no caso em tela, verifica-se que a autarquia recorrida, após a devolução do AR pelo motivo "não existe o número indicado", procedeu à imediata notificação ficta do recorrente acerca do processo administrativo.

Contudo, denota-se que o recorrente demonstra que o seu endereço estava atualizado junto ao cadastro do DETRAN, tanto é assim que recebeu a CNH definitiva.

Nessa esteira, é possível concluir que deu-se de forma indevida o retorno do AR apontando o motivo "não existe o número indicado", razão pela qual não pode a parte autora sofrer as consequências decorrentes de irregularidade procedimental a qual não deu causa.

Insta salientar, outrossim, a prematuridade da notificação por edital, já que levada a efeito após uma única tentativa frustrada de notificação postal, sem que houvesse a reiteração do referido ato ou a realização de outras diligências por meio tecnológico ou por outras vias à disposição da autarquia recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (CNH) – NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU DA PENALIDADE ENVIADA DE FORMA IRREGULAR – ENDEREÇO DO INFRATOR IDÊNTICO AO DO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM O ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. I. O procedimento adotado pelo órgão de trânsito não observou todas as regras inerentes ao procedimento administrativo, pois o endereço do autor não se encontra desatualizado perante o Detran, o que torna inválida as notificações feitas por edital, por não ter esgotadas as tentativas de localização do infrator. II. Nos termos do art. 282, do CTB e do art. 10, da Resolução 182/2005, do Contran, para aplicação de penalidade deve-se realizar notificação do infrator por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Não tendo o órgão executivo de trânsito esgotado os meios de localização para a notificação pessoal do condutor infrator, a notificação por edital não pode ser considerada válida. III. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08004387820228120012 Ivinhema, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 16/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022).

Assim, confirma-se que as supramencionadas notificações são irregulares, motivo pelo qual devem ser anuladas com a consequente nulidade da penalidade imposta ao condutor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
ANULAR
o auto de infração AIT CZ00075427 e, consequentemente,
DECLARAR
a nulidade absoluta do processo administrativo de cancelamento da permissão de dirigir, instaurado em desfavor de WESCLE CARVALHO LIRO - CPF n. 094.237.767-28, junto ao DETRAN/ES.

Com o provimento do recurso,
CONFIRMO
a tutela de urgência de ID 9924260.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)